Tribunal: TJMT
Processo: 1025192-92.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025192-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERALUCIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 474.886.031-68 (RECORRENTE), LUCAS NOBRE DA SILVA - CPF: 052.203.411-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DASENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO NULO.
FGTS DEVIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM PREVISÃO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Quando a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
não

há

nulidade
.
Preliminar

rejeitada
.

2.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer
com
prova
pericial
não

podem influenciar o resultado do

julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
.
Não havendo previsão legal para o adicional de insalubridade, irrelevante a prova pericial.
Nulidade

rejeitada
.

3.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

4.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Cuiabá
são

regidos
pela Lei Municipal 4.424/2003.
É
permitido
o
contrato

temporário

em

apoio

a

administração

educacional

pelo

prazo
de 2
anos
,
admitindo

uma

prorrogação
de
igual

período
,
totalizando
a
possibilidade
de 4
anos
de
contrato

temporário

(art. 2,
inciso
IV e 4º
,
i
nciso
III)
.

5.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023).

6.
Os

profissionais
da
área
de
Educação
do
Município
de Cuiabá,
possui
diploma
próprio
e
sua

carreira
é
regulamentada
pela Lei
Complementar
Municipal
nº
220/2010. A
referida
norma
não

possui

previsão
de
adicional
de
insalubridade
e
veda

sua

aplicação
(
art. 43)
sendo

impossível

a

aplicação

analógica
de outro
estatuto

em

respeito
da
necessária

legalidade

estrita
(art. 37 da CF),
mesmo
que
seja
com o
objetivo
de
proporcionar

a

isonomia
entre
os

trabalhadores
.
Precedentes
no STF (
Súmula

Vinculante

nº
37 e ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Julgamento
: 29/04/2019,
Publicação
: 03/05/2019). No
mesmo

sentido
o
entendimento
da
Turma

Recursal
(
N.U 1013901-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

7.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

8.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025192-92.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
VERALUCIA GOMES DOS SANTOS

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VERALUCIA GOMES DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.
Noticiou
que: a)
trabalhou
para a
parte

requerida
,
por

meio
de
contrato

temporário
, no
período
de 2016 a 2021; b)
houve

vários

contratos

sucessivos
e
consequentemente

nulos
; e c)
trabalhou

em
local
insalubre

em

grau

máximo
.
Requereu
a
declaração
de
nulidade
do
contrato
, com o
pagamento
de FGTS,
Férias
e
Adicional
de
Insalubridade
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
os

contratos

celebrados
entre as partes
são

nulos
,
por
haver
sucessivas

renovações
; b)
tem

direito

às

férias

acrescida
de 1/3
constitucional
; c)
indevido
o
pleito
de FGTS
por
ser
esta

verba

incompatível
com o
serviço

público
; e d)
não

prospera
o
pleito
de
adicional
de
insalubridade
, visto que
não

há

previsão
legal.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos
da
inicial
para
condenar
a
parte

requerida

apenas

ao

pagamento
das
férias
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) o
contrato
é
nulo
e,
por

isso
,
tem

direito

ao
FGTS; b) a
sentença
é
nula

por

deficiência

em

sua

fundamentação
; c)
houve

cerceamento
de
defesa
, pois
não

foi

permitido
a
produção
de
prova

pericial
; e d)
A
LCM 365/2014
prevê

expressamente
o
adicional
de
insalubridade

aos

servidores
do
município
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
de
todos

os

pleitos

contido

na

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos
termos
do que
preconiza
o art. 93,
inciso
IX, da
Constituição
da República, o
juízo
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

apresentar
as

razões

jurídicas
e
fáticas
do
seu

convencimento
.

Referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal
.

Nesse
sentido
é que se
posiciona
a
jurisprudência
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1º, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No
caso
dos autos, nota-se que da
sentença

constou

expressamente
que
o

fundamento
de
cada

verba

trabalhista

postulada
(FGTS,
Férias
e
Adicional
de
Insalubridade
).

Assim,
considerando
que
o

juízo

a quo

expôs

suas

razões
para
todos

os

pleitos

formulados
,
não

há

nulidade
a ser
reconhecida
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
prova
oral que se
pretende

produzir

não

influenciará
no
resultado
do
julgado
,
porquanto
se
trata
de
questão

exclusivamente
de
direito
.

Nesse
sentido
:

(...) 6.
Cerceamento
de
defesa
. O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer
com
prova

pericial

não

podem

influenciar
o
resultado
do
julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
. No
presente

caso
,
por

inexistir

legislação

específica
que
assegure
o
adicional
de
insalubridade

aos

profissionais
da
área
de
educação
do Estado de Mato Grosso,
torna
-se
desnecessária
,
por
ser
irrelevante
,
qualquer

prova

pericial
.

(...) (N.U 1045887-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

A
parte

recorrente

alega
que
pretende

comprovar
, com
prova

pericial
, a
condição
de
trabalho

insalubre
,
todavia
a
prova
é
irrelevante
, pois
mesmo
que
comprove

este

condição
,
não

há

previsão
legal que
autorize
o
pagamento
da
aludida

verba
,
como

melhor

será

abordado

em

tópico

próprio
.

Portanto
,
não

há

cerceamento
de
defesa
a ser reconhecido
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Cuiabá
são

regidos
pela Lei Municipal 4.424/2003 e,
nos

termos
de
seus

arts
. 2º e 4º.

Transcrevo

abaixo

os

artigos
,
deixando

os

artigos

utilizados

em

negrito
,
evidenciando
as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária de excepcional interesse público no âmbito do município
:

I -
assistência
e
situações
de
calamidade

pública
;

II -
combate
a
surtos

endêmicos
;

III -
admissão
de professor
substituto
e professor
visitante
;

IV -
qualquer

atividade
que
necessita
ser
assegurada

pelo
Poder Público:

-
limpeza

pública
;

-
construções

públicas
;

-
serviços

na

área
de
Saúde
;

-
atividades

administrativas

inerentes
a
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais
;

-
atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Bem Estar

Social;

VI -
atender

programas

firmados

mediante

convênios

ou
outros
instrumentos

congêneres
com o Governo Federal, Estadual e
iniciativa

privada
com
repercussão
social de
aplicação
no
âmbito

municipal;

(...)

Art. 4º
A s

contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
podendo
ser
prorrogado

por

mais

vez

pelo

mesmo

período
,
observados

os

seguintes

prazos

máximos
:

I -
até
doze meses, no
caso
dos
incisos
I e II do art.
2º;

II -
até
doze meses, no
caso
do
inciso
III do art.
2º;

III -
até

dois

anos
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V, e VI
do
art. 2º.

Com base
na

legislação

acima

transcrita
,
constata
-se que é
permitido
o
contrato

temporário

em

apoio

administrativo

a

educação

pelo

prazo
de2
anos
,
admitindo

uma

prorrogação
de
igual

período
,
totalizando
a
possibilidade
de 4
anos
de
contrato

temporário
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

em

fevereiro
/2019 para o cargo de
apoio

administrativo

até

dezembro
/2023 (ID 258988794/PJe2).

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
o

contrato

desrespeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Portanto
, o
contato

celebrado

pelas
partes é
ilegítimo
e se
encontra

desvirtuado
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei nº 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
nº 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9º, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6º, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de 2019 a 2023,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(11/04/2024).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Adicional
de
insalubridade
.

No
presente

caso
, o Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de Cuiabá das
áreas
de
Educação
é
regulamentado
pela Lei
Complementar
220/2010.

Em
análise
da
referida

legislação
,
não

há

previsão
de
adicional
de
insalubridade
.

Como
não

bastasse
,
em

seu

artigo
43, é
vedado

qualquer

acréscimo
de
verba

adicional
que
não

esteva

previsto

na
norma:

Art. 43 O
sistema

remuneratório
dos
Profissionais
da
Educação
é
estabelecido

através
de
subsidio

fixado

em

parcela

única
,
vedado
o
acréscimo
de
qualquer

gratificação
,
adicional
,
abono
,
prêmio
,
verba
de
representação

ou

qualquer

outra

espécie

remuneratória
,
exceto
o
previsto

nesta
Lei
Complementar
.

Desta forma,
considerando
que
os

profissionais
da
educação
do
Município
de Cuiabá
possuem
regime
estatutário

próprio
e
nele

não

prevê
o
pagamento
do
Adicional
de
Insalubridade
,
não
se
beneficiam
de
direitos

previstos

em
regime
jurídico

diverso
, visto que a
aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade

estrita
que
rege
a
Administração
Pública (art. 37 da CF),
mesmo
que
seja
com o
objetivo
de
proporcionar
a
isonomia
entre
os

trabalhadores
.

Esse
tema
, inclusive,
já
se
encontra

pacificado
:

Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
(STF,
Súmula

Vinculante

nº
37).

(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA.
1 .

Servidor

público
.
Agente
de
segurança
.
Unicamp
.
Aumento

salarial

concedido

aos

agentes
do campus da Campinas.
Pedido
de
extensão
a
servidor

lotado
no campus de Limeira.
Inadmissibilidade
.
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob
fundamento
de
isonomia
(
Súmula

Vinculante

nº
37). 2.
Adicional
de
periculosidade
.
Concessão
via Poder
Judiciário
.
Inadmissibilidade
.
Ausência
de lei
regulamentadora
.
Sentença

reformada
.
Pedido

improcedente
.
Reexame

necessário

acolhido
.
Recurso
da
ré

provido
.
Recurso
do
autor

prejudicado
.” O
recurso

extraordinário

busca

fundamento
no art. 102, III, a, da
Constituição
Federal. A
parte

recorrente

alega

violação

aos

arts
. 5º, caput; e 37 da CF. A
decisão

agravada

negou
(STFARE 1202409,Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Julgamento
: 29/04/2019,
Publicação
: 03/05/2019)

No
mesmo

sentido

tem

manifestado
a
Turma

Recursal
, inclusive
especificamente

em

relação

aos

profissionais
da
área
de
educação
do
Município
de Cuiabá:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICA EM NUTRIÇÃO ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No
presente

caso

pleiteia
a
Recorrente
, que é
servidora

pública
municipal
exerce
o cargo de TMEI (Técnico
Manutenção

Infraestrutura
)
na

função
de
serviços

gerais
,
vinculada

a

Secretaria
de
Educação
do
Município
de Cuiabá,
portanto

faz
jus
ao

recebimento
do
adicional
de
insalubridade
,
ao

argumento
de que
exerce

atividade

insalubre
.
2. Em
contrapartida
, o
Município

Recorrido

sustenta
que a
Autora

não

faz
jus
ao

recebimento
de
tal

adicional
,
conforme
art. 43 da Lei
Complementar
n° 220 de 22 de
dezembro
de 2010.
3. Conforme
consta

na

sentença

recorrida
a qual
utilizo
de
fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “
Evidencia
-se que
não

há

qualquer

disposição

acerca
do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da secretaria
municipal de
educação
,
não

havendo
que se
falar

em

aplicação
da CLT
aos

servidores

estatutários
. (...) Assim,
diante da ausência de regulamentação no âmbito municipal acerca do pagamento do adicional de insalubridade

aos

profissionais
da
secretaria
municipal de
educação
, a
parte

autora

não

faz
jus
ao

recebimento
do
referido

adicional
”.

4. A
respeito
do cargo
exercido
pela
Autora
, a Lei
Complementar
n° 220/2010,
dispõe
que:
(...)
Art. 43. O
sistema

remuneratório
dos
Profissionais
da
Educação
é
estabelecido

através
de
subsídio

fixado

em

parcela

única
,
vedado
o
acréscimo
de
qualquer

gratificação
,
adicional
,
abono
,
prêmio
,
verba
de
representação

ou

qualquer

outra

espécie

remuneratória
,
exceto
o
previsto

nesta
Lei
Complementar
.
5.
Deste
modo,
inexistindo

previsão
legal para o
pagamento
do
adicional

pleiteado
pela
Autora
,
escorreita
a
sentença
.
(N.U 1013901-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Portanto
,
não

havendo

previsão
no
estatuto

próprio
e
sendo

impossível

a

aplicação

analógica
de outros regimes, a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao

adicional
de
insalubridade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
acrescentar
a
condenação
à

parte reclamada a pagar à parte reclamante,
excluído
eventual
período

alcançado
pela
prescrição

quinquenal
,
a
quantia

relativa
a
FGTS, referente aos contratos firmados.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025